Tribunal: STF
Processo: HC 52817
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS.FALSIDADE IDEOLOGICA,DESNECESSIDADE DE PERICIA.PENA
DEFINITIVA FIXADA LEGALMENTE, UMA VEZ QUE NO CASO SE TRATAVA DE
AGRAVANTE QUE PODERIA SER CONSIDERADA ENGLOBADAMENTE NA
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.ORDEM INDEFERIDA.